Tribunal: STJ
Processo: 0701906-47.2021.8.02.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217737 - AL (2025/0210923-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: D B DA S
AGRAVANTE
: J V DOS S S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, no qual a defesa alega ilegalidade na
dosimetria da pena, argumentando ausência de elementos específicos
que justifiquem a exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a
exasperação da pena-base, fundamentada na valoração negativa das
circunstâncias do crime e das consequências do delito, está devidamente
motivada e em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem considerou a premeditação do delito e
o modus operandi como fatores que evidenciam a gravidade concreta do
crime, justificando a exasperação da pena.

4. As consequências do delito foram negativamente valoradas
com base em depoimentos que relataram problemas de saúde e prejuízos
financeiros à família da vítima, decorrentes do crime.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que o planejamento e a premeditação do delito são circunstâncias que
autorizam a exasperação da pena.

6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio
da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo
desproporção no aumento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.
"1. A premeditação e o modus operandi
Tese de julgamento:
do delito justificam a exasperação da pena-base. 2. As consequências do
Documento eletrônico VDA49447210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 54f8bd2d-e665-4ba3-87ee-c6aab108d87a

crime, quando devidamente comprovadas, podem ser valoradas
negativamente na dosimetria da pena. 3. A exasperação da pena-base
deve observar o princípio da proporcionalidade e da individualização da
pena".
Código Penal, art. 59.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
2.456.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.295.300/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.05.2024; STJ, AgRg no
AREsp 2.240.104/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
27.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 54f8bd2d-e665-4ba3-87ee-c6aab108d87a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217737 - AL (2025/0210923-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: D B DA S
AGRAVANTE
: J V DOS S S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, no qual a defesa alega ilegalidade na
dosimetria da pena, argumentando ausência de elementos específicos
que justifiquem a exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a
exasperação da pena-base, fundamentada na valoração negativa das
circunstâncias do crime e das consequências do delito, está devidamente
motivada e em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem considerou a premeditação do delito e
o modus operandi como fatores que evidenciam a gravidade concreta do
crime, justificando a exasperação da pena.

4. As consequências do delito foram negativamente valoradas
com base em depoimentos que relataram problemas de saúde e prejuízos
financeiros à família da vítima, decorrentes do crime.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que o planejamento e a premeditação do delito são circunstâncias que
autorizam a exasperação da pena.

6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio
da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo
desproporção no aumento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.
"1. A premeditação e o modus operandi
Tese de julgamento:
do delito justificam a exasperação da pena-base. 2. As consequências do
Documento eletrônico VDA49448530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: bfecce47-1d20-4e6b-8c64-b04e96a1a1e6

crime, quando devidamente comprovadas, podem ser valoradas
negativamente na dosimetria da pena. 3. A exasperação da pena-base
deve observar o princípio da proporcionalidade e da individualização da
pena".
Código Penal, art. 59.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
2.456.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.295.300/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.05.2024; STJ, AgRg no
AREsp 2.240.104/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
27.02.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por D B DA S e J V DOS S S contra
decisão que negou provimento ao recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 1051-1059), a defesa sustenta a ilegalidade
da dosimetria da pena, reiterando que a decisão não indicou qualquer elemento
específico ou extraordinário ao tipo penal que justificasse a imposição de sanção mais
gravosa, tampouco demonstrou de forma objetiva a necessidade de exasperação da
pena-base. Defende, assim, que a elevação da pena-base com fundamento na
valoração negativa da circunstância judicial relativa às "circunstâncias do crime" violou
o disposto no art. 59 do Código Penal, por ausência de motivação adequada e
concreta. Quanto à vetorial das “consequências do crime”, argumenta que o acórdão
recorrido a desvalorizou com base no relato da Sra. [M B DA S], irmã da vítima, a qual
afirmou ter desenvolvido diversos problemas de saúde após os fatos. No entanto, a
parte recorrente sustenta que tais alegações não foram devidamente comprovadas nos
autos, embora fossem, segundo afirma, passíveis de fácil comprovação.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a
alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
Conforme consignado na decisão agravada o Tribunal de origem, de forma
devidamente motivada e em consonância com as diretrizes do art. 59 do Código Penal,
considerou que os réus desferiram diversos golpes com um pedaço de pau (estaca) na
Documento eletrônico VDA49448530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: bfecce47-1d20-4e6b-8c64-b04e96a1a1e6

cabeça da vítima, até levá-la à morte, evidenciando a premeditação do delito. Tal
circunstância, aliada ao
, demonstra a gravidade concreta do crime,
modus operandi
que foi praticado em via pública. Ressalte-se, ainda, que o conflito teve início em outro
local, onde havia várias pessoas, sendo que, mesmo após a vítima tentar fugir, os
réus, determinados em consumar o crime, a perseguiram até alcançá-la.
As consequências do delito também merecem valoração negativa, conforme
relatado pela irmã da vítima, que afirmou ter desenvolvido diversos problemas de
saúde em decorrência do ocorrido. Ademais, informou que a família se viu forçada a
vender o imóvel em que residiam por valor significativamente inferior ao de mercado,
em razão dos traumas gerados pelo crime. Tais informações foram confirmadas por
testemunha ouvida nos autos.
No ponto, a análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que
“o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade
” (AgRg no AREsp n.
acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena
2.456.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
).
28/5/2024
Nesse mesmo sentido, ressalta-se o entendimento de que “as instâncias de
origem, ao decidirem pela exasperação da pena-base, assim procederam em razão da
prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de golpes
de faca (seis), bem como em outros atos de violência física, que resultaram em lesões
graves na mandíbula e testa, fraturas no braço e na clavícula, além de esmagamento
do crânio e das costelas, o que constitui fundamento idôneo a demonstrar a maior
” (AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, Rel. Min. Reynaldo
reprovabilidade da conduta
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/5/2024
20/5/2024
Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial
negativa, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação
particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena.
Com efeito, o entendimento exarado na origem está em harmonia com
a jurisprudência desta Corte, eis que “a ponderação das circunstâncias judiciais não
constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma
delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo
” (AgRg no
princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
AREsp n. 2.240.104/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
).
27/2/2023
: "
Mutatis mutandis
No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as
repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que
se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a
" (AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno
exasperação da pena-base
Documento eletrônico VDA49448530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: bfecce47-1d20-4e6b-8c64-b04e96a1a1e6

Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
19/3/2024
DJe de
).
22/3/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49448530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: bfecce47-1d20-4e6b-8c64-b04e96a1a1e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0210923-4
REsp 2.217.737 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07019064720218020056 070190647202180200562 7019064720218020056
70190647202180200562
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D B DA S
RECORRENTE
: J V DOS S S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: J A DA S
CORRÉU
: E DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena - Substituição da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D B DA S
AGRAVANTE
: J V DOS S S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055515840;8095<0@
2025/0210923-4 - REsp 2217737 Petição : 2025/0063590-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:29:02
Código de Controle do Documento: CD26FA61-1638-4A10-B587-1E566EA2448F